Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010634-88.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINETE VANINI - CPF: 361.708.951-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010634-88.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

MARINETE VANINI

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRESTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que possui Cartão de Crédito da Instituição Financeira e que em julho de 2017 solicitou o cancelamento do mesmo, gerando o protocolo no 98768126, sendo informado que possuía um saldo devedor no valor de R$ 4.497,36 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), tendo parcelado em 12X de R$ 374,78.

Ocorre que os descontos deveriam cessar em julho/2018, mas até a propositura da ação em 2019 estavam vigentes.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado datado do ano de 2009, juntamente com documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência. Aduziu que a autora realizou saque com o cartão em fevereiro de 2018 e que não há pedido de cancelamento.

A recorrida alegou em impugnação que: “NESSA DATA A AUTORA ENTROU EM CONTATO COM O BANCO E SOLICITOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE É BEM DIFERENTE DE SAQUE EM CARTÃO DE CRÉDITO. ISSO SIGNIFICA QUE O BANCO ENGANOU A AUTORA, QUE EMPRESTOU DINHEIRO ACREDITANDO QUE ERA EMPRESTIMO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE O BANCO LANÇOU COMO SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO.”

Ainda: “SE ERA SAQUE NO CARTÃO DE CRÉDITO, CADÊ O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE SAQUE NESSA DATA, OU CADÊ O ÁUDIO DE SOLICITAÇÃO DESSE SAQUE???

No entanto é de conhecimento geral que os clientes que possuem o cartão de credito consignado não precisam ligar ou requerer autorização junto ao banco, se tratando de um saque comum, onde o valor integrará o montante devido do saldo do cartão, eis que mês a mês está sendo pago apenas o mínimo.

Como bem pontuado na sentença, a inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a requerente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pelo Recorrente quando da contratação do cartão, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Assim, a pretensão indenizatória é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020